Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801044-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON DA SILVA CRISTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGOS 33, DA LEI N.º 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime
;

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

3. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de fevereiro e término em 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
28
de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ADENILSON DA SILVA CRISTO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tomé-Açu/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800146- 55.2023.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 10/01/2023, sob acusação da suposta prática do crime disposto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, cuja custódia veio a ser, posteriormente, em 12/01/2023, convertida em segregação preventiva pelo Juízo apontado como coator.

Salienta, entretanto, que o paciente é pessoa de bem, sem relação com crimes;
possui residência fixa e família constituída
.

Assim, aduz que o Magistrado impetrado, ao determinar a prisão cautelar do coacto,
deixou de observar as condições pessoais por ele apresentadas e, ainda, ancorou sua decisão em fundamentos genéricos
, atinentes à garantia da ordem pública, não demonstrando o preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem, para imediata conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pela concessão definitiva do
writ
.

Na data de 09.02.2023, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 13.02.2023, através do Ofício nº 19/2023-GAB, esclareceu que:

“(...) Em 11/01/2023, foi comunicado a este juízo o auto de prisão em flagrante e a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ambos.

Conforme consta nos autos do flagrante, o casal estava comercializando entorpecentes há pouco mais de um ano; no momento da prisão foram encontradas duas pedras grandes, supostamente de OXY, um tablete de maconha, seis trituradores, dois celulares, máquina de cartão, caderno de anotações e o valor de R$ 72,00 (setenta e dois) reais.

Em decisão ID Num. 85538905 proferida em 12/01/2023, em regime de plantão judicial, foi homologado o auto de prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva de ADENILSON e ROSÁRIA, sob os seguintes fundamentos:

Comunica a autoridade policial a prisão em flagrante de ADENILSON DA SILVA CRISTO e ROSÁRIA DO SOCORRO CRISTO BRITO, pelo delito do art. 33 da LD (tráfico de drogas).

Consta dos autos que, na data de 10/1/2023, por volta das 16h uma guarnição da PMPA recebeu denúncia de que estaria havendo fluxo intenso de comercialização de drogas no endereço indicado aos policiais, situado na Rua dos professores, após a Igreja, residência murada, de cor amarela, na região da Vila Forquilha, zona rural deste Município. A informação foi de que o casal Dilfim e Socorro, que supostamente residem naquele endereço, vem praticando a comercialização de drogas no local há pouco mais de um ano, e a movimentação diária e noturna vem incomodando a vizinhança. Em diligências para apuração da notícia, a polícia militar foi até o local e, lá chegando, percebeu que havia uma aglomeração de pessoas que, ao avistarem a VTR, se evadiram do local. Os policiais conseguiram alcançar Adenilson Silva Cristo, conhecido por “Dilfim” e, em abordagem/revista pessoal, teria sido encontradas em suas partes íntimas duas pedras de tamanho médio assemelhadas à substancia popularmente conhecida como óxi (pesando cerca de 4g). Adenilson, após questionado, teria indicado o local de sua residência. Lá chegando, estava Socorro Brito, companheira de Adenilson. Após revista no local, os policiais teriam encontrado, dentro de um pote de alpiste, mais duas pedras de tamanho grande de substancia assemelhada à oxi (pesando cerca de 23g) e um tablete de maconha (pesando cerca de 138g). Foram ainda encontrados no interior da residência 6 (seis) trituradores de maconha, usados especificamente para triturar maconha para o consumo final, caderno de anotações de vendas, maquininha de cartão, cartão do banco Bradesco, em nome de Adenilson e, ainda, 2 (dois) pés da planta conhecida popularmente como maconha no quintal da residência, 2 (dois) celulares Samsung, o valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais) e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os objetos e o material entorpecente foram apreendidos e ADENILSON E SOCORRO foram conduzidos à delegacia de polícia para os procedimentos de polícia judiciária cabíveis.

Analisados os autos, tenho que o flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302, I, do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal. No mais, foram cumpridas as formalidades legais, como oitiva do condutor, das testemunhas e dos flagranteados, expedição de nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais, comunicação à família dos presos, termo de constatação toxicológico provisório.

Não consta dos autos laudo de exame de corpo de delito. Assim, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. A autoridade policial representou pela prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP.

Conforme o dispositivo acima, recebido o auto de prisão em flagrante, deve o juiz relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

De início, verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório.

Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade do agente.

Importa anotar que, em função da indisponibilidade de sistemas do TJPA, não houve a emissão de antecedentes criminais.

Adenilson Cristo informou que já foi preso, no ano de 2017, por tráfico.

Afora isso, o tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Além disso, é necessário reiterar a periculosidade do próprio agente que se dá a essa prática, a qual se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor.

Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

No caso em questão, registro também a considerável quantidade da droga apreendida na residência dos flagranteados, além de outros objetos supostamente usados para o preparo da droga, visando aparentemente à comercialização, a partir de informações prestadas à polícia, de que no local funcionava um posto de venda de entorpecentes, com intensa movimentação de pessoas, afastando, em princípio, a consideração quanto à posse de droga para uso próprio.

A existência de outro procedimento criminal em nome do flagranteado, por crime da mesma natureza, denota propensão à prática do delito em apreço, justificando também a necessidade de manutenção da prisão provisória para resguardo do bem jurídico tutelado criminalmente, ante o risco que o estado de liberdade dos flagranteado acarreta aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial.

Nessas circunstâncias, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes a resguardar adequadamente esss objetivos estabelecidos na lei.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADENILSON DA SILVA CRISTO E ROSÁRIA DO SOCORRO CRISTO BRITO, para garantia da ordem pública local, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.

Em audiência de custódia (ID Num. 85918121), realizada no dia 13/01/2023, designada nos termos do art. 310 do CPP, foi realizada a oitiva do casal e, em seguida, as partes apresentaram manifestação oral. Ao final, foi mantida a decisão que decretou a prisão preventiva de ADENILSON. Em relação à ROSÁRIA, foi convertida em prisão domiciliar.

Em 30/01/2023 a defesa de ADENILSON solicitou a revogação da prisão preventiva. No dia 01/02/2023, os autos foram enviados ao MP para manifestação sobre o pedido de revogação, e retornou sem manifestação.

Em 10/02/2023, a Autoridade Policial apresentou o Inquérito Policial devidamente finalizado.

Em despacho ID Num. 86568814, foram dadas vistas ao MP para manifestação acerca do inquérito policial, reservando-se este Juízo à apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva para após o eventual oferecimento da denúncia e manifestação do MP. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do Paciente ADENILSON DA SILVA CRISTO.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, alegação de que o
paciente possui predicados subjetivos favoráveis
e,

aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) Conforme o dispositivo acima, recebido o auto de prisão em flagrante, deve o juiz relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

De início, verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório.

Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade do agente.

Importa anotar que, em função da indisponibilidade de sistemas do TJPA, não houve a emissão de antecedentes criminais.

Adenilson Cristo informou que já foi preso, no ano de 2017, por tráfico.

Afora isso, o tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Além disso, é necessário reiterar a periculosidade do próprio agente que se dá a essa prática, a qual se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor.

Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

No caso em questão, registro também a considerável quantidade da droga apreendida na residência dos flagranteados, além de outros objetos supostamente usados para o preparo da droga, visando aparentemente à comercialização, a partir de informações prestadas à polícia, de que no local funcionava um posto de venda de entorpecentes, com intensa movimentação de pessoas, afastando, em princípio, a consideração quanto à posse de droga para uso próprio.

A existência de outro procedimento criminal em nome do flagranteado, por crime da mesma natureza, denota propensão à prática do delito em apreço, justificando também a necessidade de manutenção da prisão provisória para resguardo do bem jurídico tutelado criminalmente, ante o risco que o estado de liberdade dos flagranteado acarreta aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial.

Nessas circunstâncias, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes a resguardar adequadamente esss objetivos estabelecidos na lei.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADENILSON DA SILVA CRISTO E ROSÁRIA DO SOCORRO CRISTO BRITO, para garantia da ordem pública local, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque, conforme elencado pelo Magistrado
a quo
, o paciente possui outro procedimento criminal pelo tráfico de drogas, bem como pela quantidade de drogas apreendida, balança de precisão, utilizada para pesar a droga e as suas frações, moedor de maconha e 02 (dois) pés de maconha encontrados no quintal da residência do acusado.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Outrossim, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2023